Tribunal: TJES
Processo: 0003731-65.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003731-65.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
EM CONSONÂNCIA
COM AS PROVAS DOS AUTOS.
MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. SENTENÇA IRRETOCÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

2.
O
s
depoimento
s
da
vítima e da
s testemunhas
colhidos durante a instrução criminal
foram harmônicos e congruentes,
e, portanto,
aptos a

demonstrar
a motivação fútil da conduta
(ciúme da ex-companheira, que estava
se relacionando com a v
ítima
)
e
o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (mediante
emboscada
).

3. Qu
anto a dosimetria,
a
pena-base foi fixada em
16
(deze
sseis
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, considerando como desfavoráveis
os antecedentes e as circunstâncias do
crime.

4.
Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

5.

C
onsiderando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,
razão pela qual mantém-se a sentença
irretocável
.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003731-65.2020.8.08.0014

APELANTE: EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003731-65.2020.8.08.0014

APELANTE: E
DUARDO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme
relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Eduardo Ribeiro dos Santos
,
m
anifestando inconformismo quanto aos termos da sentença
(fls.
269/270-verso
)

prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que,

após deliberação do
Tribunal do Júri
,
condenou
o apelante
nas
iras
do art. 121, §2º, incisos II e IV,
na forma do art. 14, todos
do Código Penal Brasileiro,
à pena de 1
3
(
treze
) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime fechado.

Em suas razões de fls.
277/279
,
a defesa
alega,
em síntese,

que o julgamento foi contrário às provas dos autos, não havendo comprovação de que o crime foi praticado por motivo torpe e muito menos que foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima.
Requer a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, e, subsidiariamente, a redução da pena-base à mínima legal. Pugna ainda pela revogação da prisão, para que o réu possa responder ao processo em liberdade.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(
fls.
294
/
297-verso
)
, seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça n
o
mesmo sentido (ID 3858345).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

N
a espécie
, verifico que a condenação encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas apresentadas. Vejamos.

Narra a denúncia que
15/06/2020
, a vítima se encontrava na residência de sua namorada Esthefânia Jacenzuk Dias Ferreira, quando o denunciado Eduardo, ex-companheiro de Estefhânia, invadiu o prédio e desferiu diversos golpes de faca contra o ofendido.

Segundo
apurado
, Esthefânia conviveu maritalmente com o denunciado por quatro anos e desta união adveio dois filhos.

Extrai-se que durante o período de convivência, Esthefânia foi agredida diversas vezes por Eduardo,
que
chegou a ser preso pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Infere-se
que
após o fim do relacionamento, Eduardo foi preso
por
roubo e Esthefânia começou a namorar com a vítima Arthur Moreira Teixeira. Contudo, após aquele deixar o estabelecimento prisional e, inconformado com o fim do relacionamento, começou a perseguir e ameaçar Esthefânia e Arthur.

No dia dos fatos, Arthur
estava
na residência de Esthefânia, junto
a
uma amiga, Keila da Silva Ferreira, quando ouviram um barulho vindo de fora do imóvel.

Consta que a vítima saiu para averiguar o que
estava acontecendo, quando foi
surpreendida pelo denunciado, que se encontrava escondido e
aplicou-lhe

inúmeros
golpes de faca, ocasionando as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais e Diagrama de Lesões (fls. 127/129), apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima conseguiu
desferi
r
um
chute contra o acusado, que caiu para fora do imóvel, momento em que Arthur trancou o portão.

Como visto, a defesa
almeja
o reconhecimento de que a decisão do Conselho de Sentença se deu de forma manifestamente contrária à prova produzida n
o caderno processual
,
sobretudo
em relação

as qualificadoras reconhecidas pelos jurados
nos
quesitos 05 (motivo fútil) e 06 (emboscada) do Termo de Votação (fl. 266).

Nesse
diapasão,
o
s
depoimento
s
da
vítima e da
s testemunhas
colhidos durante a instrução criminal
foram harmônicos e congruentes,
e, portanto,
aptos a

demonstrar
a motivação fútil da conduta
(ciúme da ex-companheira, que estava
se relacionando com a v
ítima
)
e
o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (mediante
emboscada
),
sendo especialmente importante destacar os trechos
reproduzidos abaixo.

Ao ser ouvid
o
em juízo,
a vítima

A
rthur Moreira Teixeira

c
onfirmou que “
(...)
o denunciado invadiu o apartamento de Esthefânia e pegou coisas da mesma em várias ocasiões, acrescentando que Eduardo batia em Esthefânia. Afirmou, ainda, que Eduardo era usuário de crack e parecia estar sob efeito de drogas no dia dos fatos. Explicou que o acusado fez um buraco em uma das janelas da casa de Esthefânia, onde os fatos ocorreram, por onde entrou no local e ficou esperando que Estefânia retornasse, acompanhada da vítima e de Keila.
A vítima contou que os três retornaram e estavam juntos no apartamento de Esthefânia, momento em que ouviu um barulho no portão e resolveu descer até lá, por medo de Eduardo ter voltado para o local. Entretanto, no momento em que o depoente estava descendo, foi atingido pelo acusado que estava escondido lhe esperando passar. Contou que não sabia que o réu estava com uma faca, explicando que ele já chegou lhe atingindo e que só percebeu a faca porque viu a mão de Eduardo cheia de sangue. Explicou que gritou pedindo socorro e ninguém apareceu, acrescentando que entrou em luta corporal com o acusado e tomou a faca dele, momento em que Eduardo derrubou os dois da escada, pegou a faca de volta e atingiu sua mão. A vítima continuou narrando que conseguiu quebrar a ponta da faca, destacando que Eduardo abriu o portão e enfiou a faca na fresta do mesmo, tentando fazer uma ponta, momento em que conseguiu chutá-lo e fechar o portão com o acusado do lado de fora.
Informou que tentou voltar para o apartamento, para pedir ajuda, mas não conseguiu, caindo quando ainda estava na metade da escada.
Afirmou que levou oito facadas e ficou uma semana no hospital devido a estes ferimentos, declarando que tinha certeza que a intenção do acusado era lhe matar.
Reafirmou que nunca agrediu ou ameaçou o denunciado em ocasiões anteriores, ressaltando que em inúmeras vezes Eduardo apareceu, o ameaçou e sumiu. Contou que Eduardo dizia para ele se afastar de Esthefânia, porque ainda a amava e que iria pegá-lo, destacando que Esthefânia dizia que Eduardo era louco.
(...)
”

(g.n.)

Já
o Policial Civil
V
almir Domingos
,

perante o
juízo, informou “(...
)
que conhecia Esthefânia há algum tempo, explicando que sempre que ela iniciava um novo relacionamento o acusado a ameaçava, dizendo que iria agredi-la e invadir a sua residência
. Contou que Esthefânia começou a namorar com Arthur e, novamente, Eduardo iniciou as ameaças, explicando que o acusado tinha problemas com uso de drogas.

Declarou que, na data dos fatos, Arthur estava na casa de Esthefânia, quando alguém chamou na porta e ele abriu, sendo violentamente agredido com golpes de faca, desferidos pelo réu. Afirmou que o acusado deixou o local correndo, após as agressões, contando que consta nos autos imagens de Eduardo fugindo do prédio depois dos fatos.
Explicou que
o denunciado era ciumento e muito possessivo com Esthefânia, acrescentando que o acusado não residia no prédio onde a agressão ocorreu, porém sempre entrava no local.
Confirmou que existiam ocorrências de Esthefânia contra o denunciado por agressão e ameaça, explicando que o réu chegou a ficar preso por este motivo. Relatou que não soube, durante as investigações, de nenhuma ameaça feita por Arthur a Eduardo, explicando que o acusado ficou foragido por um tempo após os fatos, antes de ser preso.
(...)”

(g.n.)

Por sua vez, a testemunha
Keila da Silva Pereira
, amiga de
Esthefânia,
afirmou que “(...) conhecia o acusado e a vítima, porque era amiga de Esthefânia, acerca de oito anos. Contou que conheceu o denunciado uma semana antes dos fatos, explicando que os dois não eram amigos, apenas conversaram. Afirmou que, mesmo antes de conhecê-lo, sabia que Eduardo estava preso por causa de agressões contra Esthefânia, além de outros problemas. Confirmou que Esthefânia lhe contou a respeito das agressões do réu, afirmando que ele era um bom pai para os seus filhos, porém algumas agressões aconteciam. Confirmou, ainda, que Eshefânia lhe relatou que Eduardo já entrou em sua casa, sem o seu consentimento, antes dos fatos ora apurados. Declarou que Esthefânia começou a se relacionar com Arthur, quando o acusado ainda estava preso, explicando que morou no mesmo prédio que Esthefânia, porém já havia se mudado para o bairro Ayrton Senna quando os fatos ocorreram. Informou que, no dia das agressões, Esthefânia lhe chamou para ir até sua casa, acrescentando que, quando chegou, Arthur já estava no local. Contou que chegou na casa de Esthefânia por volta das oito da noite, explicando que saiu com Esthefânia e Arthur às dez da noite. Ressaltou que, antes disso, o acusado foi até o prédio para conversar com Arthur e os dois se desentenderam, destacando que Eduardo sempre ligava para Esthefânia pedindo desculpas e querendo voltar. Confirmou que Esthefânia e Arthur eram namorados nesta época, explicando que Esthefânia voltou com Eduardo quando ele deixou a prisão, porém se separou dele e reatou com Arthur, pois foi novamente agredida pelo réu.
Declarou que, antes das agressões, ouviu um barulho no prédio, como se alguém estivesse tentando derrubar o portão, motivo pelo qual Arthur desceu para checar o que estava acontecendo e levar o lixo para fora. Contou que ouviu um barulho muito forte, assim que Arthur saiu, como se fosse um tiro ou algo assim, explicando que logo percebeu que se tratava da vítima e do acusado rolando as escadas. Confirmou que ouviu Eduardo dizendo que mataria Arthur, explicando que os dois pareciam já ter discutido outras vezes e estavam tentando se matar. Afirmou que o denunciado invadiu o prédio, acrescentando que ele também fez isso em outras ocasiões. Além disso, confirmou que ninguém na residência sabia que o denunciado estava no prédio, relatando que todos foram pegos de surpresa e que não sabia o que fazer, quando percebeu o que estava acontecendo. Explicou que ficou muito assustada, pois ninguém sabia qual era a intenção do réu, se ele pretendia só machucar Arthur ou se também atentaria contra a vida das outras pessoas que estavam no local.

Todavia, afirmou que depois ficou claro que o problema do acusado era apenas com Arthur, acrescentando que encontrou a vítima caída de bruços na escada, perdendo muito sangue.
(...)” (g.n.)

Diante do exposto,
inviável acolher a tese defensiva de julgamento contrário às provas dos autos.

Prossigo à
reanálise da dosimetria da pena-
base
aplicada ao acusado.

Peço vênia, para reproduzir o édito condenatório, quanto ao ponto:

"
(...)
1ª FASE

O réu agiu com
culpabilidade

normal à espécie; o réu possui
antecedentes criminais

(Processo nº 0009828-52.2018.8.08.0014); extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-las;
personalidade

trata-se de conceito afeto à Psicologia e não há elementos nos autos para ser aferida; os
motivos

são desfavoráveis, todavia, já importam na qualificadora do motivo fútil, reconhecida pelos jurados, razão pela qual deixo de valorar na pena-base, sob pena de
bis in idem
; as
circunstâncias

do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o réu invadiu a residência da ex-namorada de madrugada, em horário de repouso noturno; as
consequências

não são desfavoráveis; quanto ao
comportamento da vítima
, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

Sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, e levando-se em consideração a pena em abstrato e a análise negativa de
duas

circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

(...)"

In casu
,
a pena base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando como desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira, c
onsiderando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos,

a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,

razão pela qual mantém-se a sentença
irretocável
.

Q
uanto ao pedido de revogação da prisão,
com menos sorte o apelante, conquanto
a jurisprudência pátria é
pacífica no sentido de que,
“tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a sua soltura depois da condenação em primeiro grau.”

(RHC 124.075/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)